Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705559-90.2021.8.07.0000 RECORRENTES: ANTONIA SCANDIUCI FIGUEIREDO E OUTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O poder geral de cautela autoriza suspender o cumprimento individual de sentença coletiva, se há discussão acerca do cálculo do débito. Outrossim, a Corte Superior orienta que a paralisação do processo em razão de prejudicialidade externa, embora não obrigatória, poderá ocorrer na forma do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a viabilidade da suspensão, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. 2. Agravo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 507 e 535, §4o,1.026 e 1.029, §5o, todos do Código de Processo Civil, ao manter a suspensão do cumprimento de sentença ante a ausência do trânsito em julgado dos agravos de instrumento, pois não observou a existência de parcelas incontroversas nos autos. Asseveram ser pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Afirmam que mesmo o Distrito Federal tendo apontado diversas questões na impugnação apresentada no cumprimento de sentença, não interpôs quaisquer recursos contra a decisão que rejeitou a sua impugnação, exaurindo-se, assim, qualquer prazo recursal para o devedor. Acrescentam que o AGI 0749921-17 não possui efeito suspensivo, e por isso, manter o entendimento do acórdão atacado quanto à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do referido agravo de instrumento implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, o que ensejaria violação ao princípio dispositivo, bem como à autoridade do decisum. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 507 e 535, §4o,1.026 e 1.029, §5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023